Tribunal: TJDFT
Processo: 0723470-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esta entendida como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso. Portanto, visto que o Magistrado a quo não reconheceu a agravante da reincidência em relação ao segundo recorrente, carece à Defesa o interesse de recorrer quanto ao ponto.
3. Aplica-se o regime semiaberto se o quantum da pena é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não excedendo a 08 (oito), todas as circunstâncias judiciais são favoráveis e os réus não são reincidentes.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação dos recorrentes nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo) às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima legal, alterar o regime inicial de cumprimento de pena de ambos os acusados do fechado para o semiaberto.